Tribunal: STF
Processo: ARE 1517175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais. Taxa SELIC. Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217). Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo contra decisão pela qual se reconheceu a aplicação da Taxa Selic como índice máximo de correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE nº 1.346.152-RG/SP, Tema RG nº 1.217, “em que se discute, à luz dos artigos 1º, 5º, XXII, 22, IV, 24, I, 30, II, III, e 146, III, b, da Constituição Federal, a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.062 (ARE 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) aos casos em que lei municipal estabeleça índice de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, sem limitação aos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, atualmente a Taxa Selic”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau fez constar “que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela Municipalidade (IPCA + 1% ao mês) excedem o índice adotado pela União para os mesmos fins, qual seja, a taxa SELIC” e decidiu conceder “efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso da execução fiscal, até o julgamento definitivo do mesmo”. A 18ª Câmara de Direito Público do TJSP deu parcial provimento ao recurso, “tão somente para que seja abatido o excesso da correção monetária e dos juros de mora em relação à taxa SELIC, após a entrada em vigência da EC 113/21”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão central consiste em definir se os Municípios podem fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora para créditos tributários superiores aos estabelecidos pela União, especialmente após a entrada em vigor da EC nº 113, de 2021, e sua relação com o Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido aplicou a EC nº 113, de 2021, para limitar a correção monetária e os juros de mora dos créditos tributários municipais à Taxa Selic a partir de sua vigência, mantendo, para o período anterior, os índices previstos na legislação local (IPCA e juros de 1% ao mês).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, fixou que os Estados e o Distrito Federal devem respeitar os índices estabelecidos pela União, mas não houve decisão quanto aos Municípios, objeto do Tema RG nº 1.217.



    7. A matéria em análise está diretamente vinculada ao julgamento pendente do RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217), que discutirá a possibilidade de os Municípios aplicarem índices superiores aos federais.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.217, exercendo eventual juízo de retratação.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade em execução fiscal - Município de São Paulo - Multas por infração à legislação do ISS - Reunião das execuções ajuizadas contra a agravante - Indemonstrada a conveniência da medida Alegadas violações ao art. 148 do CTN e aos princípios do contraditório e da ampla defesa no bojo do processo administrativo de arbitramento do valor do imposto e das respectivas multas - Imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com via estreita da exceção de pré-executividade - Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo que contém todos os requisitos essenciais do CTN e da LEF - Alegado caráter confiscatório e irrazoável das multas - Inocorrência - Prescrição - Inocorrência - Alegado excesso inconstitucional dos índices locais de correção monetária e juros de mora em relação à taxa SELIC, adotada pela União para os mesmos fins - Tema 1062 da Repercussão Geral - Inaplicabilidade aos Municípios, nos termos do acórdão que declarou a repercussão geral da matéria discutida no RE 1.346.152 (Tema 1217 da Repercussão Geral) - Entrada em vigor, em 08/12/2021, da EC 113/21, cujo art. 3º limitou o cômputo da correção monetária e dos juros de mora à taxa SELIC - Aplicabilidade a partir de sua vigência - Aplicabilidade, antes disso, dos índices previstos na legislação local - Precedentes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente ataca o acórdão na compreensão de que “no caso em tela houve patente violação do art. 3º da EC 113/21” (e-doc. 6, p. 2).



    2.1. Afirma que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (e-doc. 6, p. 8; grifos no original).



    2.2. Ao final, requer “seja reformado, nos termos do que foi requerido, para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (e-doc. 6, p. 8).



    3. Em contrarrazões, a recorrida postula o não conhecimento do recurso e no mérito o seu não provimento (e-doc. 8).



    4. O recurso foi inadmitido por não encontrar harmonia com o julgamento de mérito do ARE nº 1.496.252/SP e o entendimento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pela Municipalidade aos seus créditos, teçamos ainda algumas considerações. 



    Nos termos dos arts. 1º, caput e §§ 3º e 5º, e 1º-A, caput, da LM 10.734/89 (com a redação dada pelas LMs 13.275/02 e 18.095/24): 



    Art. 1º - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive os tributários até 31 de dezembro de 2024, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, ou pagos a menor, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado o seguinte: 



    (...)



    § 3º - Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele. 



    (...)



    § 5º - O disposto neste artigo, quanto aos juros moratórios e atualização monetária, se aplica aos débitos de natureza tributária, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos, ou pagos a menor, até a data do vencimento, até 31 de dezembro de 2024, aplicando-se a tais débitos, prospectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2025, o disposto no art. 1º-A desta Lei. 



    Art. 1º-A - A partir de 1º de janeiro de 2025, os débitos para com a Fazenda Municipal de natureza tributária, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos, ou pagos a menor, até a data do vencimento, sujeitam-se à incidência de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente e incidente uma única vez, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, aplicando-se 1% (um por cento) no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.



    Em suma, até 31/12/2024, a Municipalidade corrige monetariamente os seus créditos pelo IPCA e aplica juros de mora à alíquota de 1% ao mês; a partir de 01/01/2025, tanto a correção monetária quanto os juros de mora passarão a ser contabilizados pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, mais 1% no mês de pagamento.



    Não se ignora que, em 29/08/2019, o STF julgou o ARE 1.216.078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), aprovando a seguinte tese: ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’ Contudo, da simples leitura da tese, vemos que o STF limitou a sua aplicabilidade aos Estados e ao Distrito Federal, nada dizendo, porém, sobre os Municípios. 



    Com efeito, ainda está pendente de julgamento pelo STF o RE 1.346.152 (Tema 1217 da Repercussão Geral), em que se discute a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins. No acórdão que declarou a repercussão geral da matéria, inclusive, o STF explicitamente reconheceu que o Tema 1062 da Repercussão Geral não se aplica aos Municípios: (...)



    Pelo mesmo motivo, não se aplicam aos Municípios o Tema Repetitivo 199 e a Súmula 523 do STJ, ambos os quais dizem respeito apenas aos tributos estaduais. 



    Por outro lado, em 08/12/2021, entrou em vigor a EC 113/21, a qual, em seu art. 3º, prevê que: 



    Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Consequentemente, até 08/12/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser contabilizados nos termos da legislação local (no caso, a primeira pelo IPCA e os segundo à alíquota de 1% ao mês); a partir de então, ambos devem ser limitados à taxa SELIC (nos termos do art. 3º da EC 113/21) ressalvado, em todo caso, o eventual entendimento diverso do STF no julgamento do supracitado RE 1.346.152 (Tema 1217 da Repercussão Geral).



    (...)



    Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para que seja abatido o excesso da correção monetária e dos juros de mora em relação à taxa SELIC, após a entrada em vigência da EC 113/21, nos termos do acórdão.” (e-doc. 4, p. 8-13).



    6. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, que inclusive envolve o mesmo Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”  



    7. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP, Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.524.200/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2024, p. 14/11/2024; ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/07/2023, p. 21/07/2023; e RE nº 1.398.070/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator